Tribunal: TJPA
Processo: 0815114-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815114-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA DA PAIXÃO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DA DOMICILIAR EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS INCAPAZES. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRESENÇA DO FILHO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. FLAGRANTE EFETUADO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. UNANIMIDADE.

-

Inexistindo relatos de que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos, não há o que se falar em constrangimento ilegal.

- As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima.

- No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. Como bem afirmou a autoridade coatora, percebe-se uma conduta delitiva reiterada por parte da ora paciente, que no momento da prisão em flagrante encontrava-se no gozo de liberdade provisória referente a outros dois processos, bem como estaria com decreto de prisão preventiva sem cumprimento em outro processo. Além do mais a traficância estava sendo praticada na presença do filho incapaz portador de necessidade especial.

-Assim, todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto as medidas cautelares elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme bem fundamentou a autoridade coatora, levando-se em conta o cenário em que foi presa a ora paciente.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em conhecer do
writ e denegar a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo Dr. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB-PA32202, em favor de
MARCIA DA PAIXÃO VALE
, figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS
, nos autos de nº
0818445-61.2022.8.14.0401.

Narra a impetração que no dia 26/09/2022, na Avenida Magalhães Barata, na Praça do Trapiche, Cotijuba, Belém-PA, por volta de 12h00 a Paciente foi presa em flagrante delito, pois supostamente trazer consigo, 134 (cento e trinta e quatro) pacotes contendo uma substância com característica de pedra tipo Oxi, bem como 01 (uma) porção de uma substância com característica de maconha presada, posteriormente identificadas como sendo cocaína e maconha.

A prisão em flagrante, mediante representação da autoridade policial, foi convertida em preventiva. Na audiência de custódia, foi negado o pedido de revogação da cautelar.

Aduz a impetração que a paciente possui filhos que dependem de cuidados especiais, dentre estes 01 (um) filho de apenas 07 (anos) anos de idade (Aylon Vale da Costa – nascido em 30/03/2015 - id. 11522761 - Pág. 1); e 01 (um) rapaz com 20 anos de idade – nascido em 25/12/2001 - Leonardo Vale Alcântara, que é diagnosticado com CID-10: P91, apresentando déficit cognitivo e de aprendizagem e epilepsia, que depende dos seus cuidados básicos diários (id 11522762 - Pág. 1 e id 11524265 - Pág. 2);

e um terceiro filho com 10 (dez) anos de idade, de nome Adriano Yuri Vale da Costa – nascido em 17/09/2012 – id 11522759 - Pág. 1.

Alega a possibilidade, tanto em liminar, como no mérito, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, bem como a urgente necessidade de sua conversão em prisão domiciliar nos termos do Art. 319 e Art. 318, ambos do CPP.

Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos, e em id. 11526392 - Pág. 1, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações, devidamente apresentadas, em id 11629266 - Págs. 1/ss.

Encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer do Procurador de Justiça. Dr. Hamilton Nogueira Salame, que opinou conhecimento do presente writ, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, pugna pela denegação da ordem de habeas corpus, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pela paciente, diante da manutenção da prisão preventiva e negativa de concessão da prisão domiciliar, apesar de ser genitora de filhos dependentes menores de 12 (doze) anos, bem como de um filho maior, portador de necessidades especial.

Apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318 -A, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

Analisando os autos, extrai-se inicialmente que a paciente não comprovou ser a única responsável pelas crianças e pelo filho maior de idade ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os filhos.

Além disso, a paciente, no momento de sua prisão em flagrante, por volta de 12h00 do dia 26.09.2022, trazia consigo, no interior da sua roupa, 134 (cento e trinta e quatro) pacotes contendo pedra tipo Oxi, bem como 01 (uma) porção de maconha. E também estaria na companhia de seu filho de 20 (vinte) anos, o qual é diagnosticado com CID-10: P91, apresentando déficit cognitivo e de aprendizagem e epilepsia, mostrando, dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

E, como bem enfatizou o Procurador de Justiça,
inexistindo relatos de que os menores estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos, não há o que se falar em constrangimento ilegal.

Importante ressalvar ainda que, conforme informações apresentadas pela autoridade demandada, em id 11629266, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante dos indícios de autoria de materialidade delitiva e por se encontrarem presentes os requisitos da cautelar, como garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, levando-se em conta principalmente os antecedentes criminais da paciente, o qual responde a três Ações Penais pela prática do mesmo delito, além de ter sido condenada, mesmo estando o processo em grau de recurso, pelo crime de uso de documento falso.

E continua a decisão impugnada:

“Ademais, de acordo com os antecedentes criminais da flagranteada (Doc. 78259957), verifica-se que a mesmo já responde a outros procedimentos criminais, tendo sido absolvida em um deles (nº 0000488-05.2009.814.0021) enquanto que as outras 04 Ações Penais ainda estão em andamento, sendo uma por uso de documento falso (nº 0004502-04.2019.8.14.0049), na qual se encontra em liberdade provisória desde 19/08/2019 e foi condenada em 21/10/2020, estando em grau de recurso.

Além disso, há a Ação Penal de nº 0011704-66.2018.8.14.0049 por tráfico de drogas, em que a flagranteada está em liberdade provisória desde 18/12/2018. Também consta a Ação Penal de nº 0000783-45.2012.8.14.0021 também por tráfico de drogas na qual a conduzida teve sua prisão preventiva decretada mas não chegou a ser presa.

Por fim, existe a Ação Penal de nº 0000479-51.2009.8.14.0021 também por tráfico de drogas, na qual a flagranteada encontra-se em liberdade provisória desde 28/05/2009”
.

Sabe-se que: "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)." (STJ. HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019.)

No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a
prisão domiciliar
à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. Como bem afirmou a autoridade coatora, percebe-se uma conduta delitiva reiterada por parte da ora paciente, que no momento da prisão em flagrante encontrava-se no gozo de liberdade provisória referente a outros dois processos, bem como estaria com decreto de prisão preventiva sem cumprimento em outro processo. Além do mais a traficância estava sendo praticada na presença do filho incapaz portador de necessidade especial.

Assim, todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto as medidas cautelares
elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme bem fundamentou a autoridade coatora, levando-se em conta o cenário em que foi presa a ora paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A NÃO RECOMENDAR A BENESSE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. NÃO LEGITIMA A SOLTURA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP FOI ULTRAPASSADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

((...)II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.

IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - No que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto.

VI - No caso, tenho, pois, que a negativa de prisão domiciliar à Agravante pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filho menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente, tendo a eg. Corte de origem consignado que: "[...]a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal"; assim verifica-se que é patente o risco que a Agravante oferece ao filho menor, haja vista a sua ligação com facção criminosa, sendo que, na hipótese, mostrou-se tolerante à manutenção de substância entorpecente dentro da residência, onde, também, reside pessoa menor de idade, no caso a sua prole, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, estando devidamente fundamentada a negativa de imposição de prisão domiciliar à ora Agravante. [STJ. (AgRg no HC 645.434/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DECONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)5. O precedente da Suprema Corte invocado ao caso concreto -HC 143.641/SP -foi interpretado em outras ocasiões pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais se sedimentou o entendimento de que há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas.
Com efeito, conforme ponderado pela Corte de origem, no caso, consideradas as circunstâncias do caso concreto em que a investigada comercializa entorpecentes utilizando da sua própria casa, e que envolvidos na empreitada criminosa além de seu companheiro,

o seu próprio outro filho, evidenciado o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas, na presença inclusive da filha menor de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito, não havendo falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, nos termos da referida decisão da Suprema Corte no julgamento do writ coletivo. Recurso ordinário desprovido" (RHC n. 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CORONAVÍRUS. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso em exame, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 90kg de substância análoga à maconha. Ademais, A paciente responde a uma outra ação penal, o que indica reiteração na prática delitiva, motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. Acerca do pleito de prisão domiciliar, conforme consignado no decreto prisional, a própria paciente teria afirmado em seu interrogatório não ser responsável pelos cuidados da criança, e sim sua genitora, além de ser garota de programa e não ter residência fixa, inclusive já teria morado em Dourados/MS, Ribeirão Preto/SP, Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, sem paradeiro certo, não realizando os cuidados da criança, o que denota que sua eventual soltura, não assegurará o melhor interesse de seu filho. Ainda, considerando ainda a grande quantidade de droga apreendida, dado indicativo de envolvimento mais profundo com organização criminosa, bem ainda o risco de reiteração delitiva, fica evidente um contexto excepcional que impede o benefício postulado.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 634.333/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

DIANTE DO EXPOSTO, conheço do presente Habeas Corpus, e denego a ordem impetrada, em conformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/12/2022